Tribunal: TJMT
Processo: 1021030-94.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021030-94.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ALYNE MARIA SEMPREBOM LOPES - CPF: 056.844.681-01 (APELANTE), LINDOMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 815.187.301-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(
S):
ALYNE MARIA SEMPREBOM LOPES
.

APELADO(S):
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO REGULAR EM MORA. REVELIA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Alyne Maria
Semprebom
Lopes contra sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta por
Embracon
Administradora de Consórcio Ltda., julgou procedente o pedido inicial, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor da credora fiduciária, além de condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) concessão dos benefícios da justiça gratuita; (
ii
) alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude da suposta ausência de notificação extrajudicial válida para constituição em mora; (
iii
) verificação de suposta abusividade no valor exigido para purgação da mora; (
iv
) possibilidade de revogação da liminar, restituição do bem e extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Defere-se à apelante o benefício da justiça gratuita, pois restou comprovada sua hipossuficiência financeira por meio de declaração e documentos idôneos, não havendo elementos
capazes de infirmar tal presunção, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A preliminar de nulidade da sentença por ausência de notificação extrajudicial não prospera, uma vez que restou comprovado o envio da notificação para o endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a assinatura do próprio devedor no aviso de recebimento, conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ e no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A alegação de abusividade no valor exigido não merece acolhimento, pois, após a busca e apreensão, é legítima a exigência da integralidade da dívida, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, não havendo previsão legal para rediscussão do valor nessa fase.

Inviável o pleito de restituição do bem e extinção do processo, uma vez que restaram preenchidos os requisitos legais da ação de busca e apreensão, especialmente a constituição regular em mora e a decretação da revelia, tornando incontroversos os fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com deferimento da gratuidade da justiça à apelante.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência, não infirmada por elementos objetivos, é suficiente para concessão da justiça gratuita.

A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária ocorre com o envio de notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, dispensando-se a exigência de assinatura do próprio devedor, conforme Tema 1.132 do STJ.

Após a busca e apreensão do bem, o devedor deve quitar a integralidade da dívida para reaver o bem, nos termos do art. 3º,
§2º, do Decreto-Lei nº 911/69, não se admitindo discussão sobre a composição do valor nessa fase.

A revelia, devidamente decretada, produz os efeitos do art. 344 do CPC, tornando incontroversos os fatos alegados na petição inicial, inclusive quanto à inadimplência e à mora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 344 e 85, §11; Decreto-Lei nº 911/69,
arts
. 2º, §2º, e 3º, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.05.2023); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.443.020/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.03.2024,
DJe
06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto
por
ALYNE MARIA SEMPREBOM LOPES

tirado contra sentença (ID.
291763358
) proferida pelo Juízo da 2ª
V
ara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/
MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
,
julgou procedente o pedido inicial, nestes termos:

“(...)
Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final.

O processo encontra-se maduro para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II do Código de Processo Civil.

A parte requerida foi citada nos autos e deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar a mora, conforme certificado no processo, razão pela qual, decreto-lhe
a
revelia.

A ausência de contestação e purgação de mora como determinado nos autos, caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora.

Reputam-se como verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as
conseqüências
jurídicas ali apontadas.

Até porque, não questionou o débito anunciado na inicial.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do Código de Processo Civil
c.c
. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

Oficie-se ao Detran para baixa de restrição judicial do bem, comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando a parte requerida intimada a pagar a condenação em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa de dez por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação.

P. R. I.

Cumpra-
se.
(...)
”

Em suas razões recursais (ID.
29176336
2
)
, o apelante sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Concessão da Gratuidade da Justiça, sob alegação de hipossuficiência financeira, desemprego e dificuldades econômicas;

2.
Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa, em razão da ausência de notificação extrajudicial válida para constituição em mora, requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão;

3.
Abusividade do Valor Exigido, visto que, após a apreensão, a apelada exigiu valor superior ao informado na inicial para a restituição do bem;

4.
Revogação da Liminar e Restituição do Bem, pleiteando a extinção do processo sem resolução de mérito e devolução do veículo apreendido.

A parte apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID.
291763372
) na quais
nas quais
p
reliminarmente, impugna o pedido de concessão da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência da apelante
e n
o mérito, rebate as alegações
da apelante
, defendendo a regularidade da notificação extrajudicial, nos termos do Tema 1.132 do STJ, bem como a exigibilidade da integralidade da dívida, na forma do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes
, e preparo
não recolhido
, ante o pedido de gratuidade da justiça pendente de análise.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(
S):
ALYNE MARIA SEMPREBOM LOPES
.

APELADO(S):
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Busca e Apreensão, julgou procedente o pedido formulado pela parte autora,
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, consolidando em seu favor a posse e propriedade do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, além de condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
a
parte requerida, apesar de regularmente citada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar
defesa e não purgou a mora no prazo legal, razão pela qual decretou-lhe
a
revelia, reputando verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC, tornando definitiva a apreensão liminar do bem e consolidando a posse e propriedade em favor da autora.

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante.

1. Da Justiça Gratuita
.

A parte apelante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que se encontra em situação de hipossuficiência econômica, estando desempregada e sem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família.

Analisando os autos, verifica-se que a recorrente apresentou declaração de hipossuficiência, além de documentos que corroboram sua alegação de dificuldades financeiras.

Nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo se houver nos autos elementos que afastem essa presunção, o que não se verifica no presente caso.

Portanto, defiro à apelante o benefício da Justiça Gratuita
.

2. Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa – Ausência de Notificação

A apelante sustenta que não houve a regular constituição em mora, por ausência de notificação extrajudicial válida, o que, segundo defende, configuraria cerceamento de defesa.

Sem razão.

Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora do devedor fiduciante decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço constante do
contrato, não se exigindo que a assinatura no referido aviso seja a do próprio destinatário.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS), fixou a tese de que:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

No caso dos autos, restou devidamente comprovado o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato, circunstância suficiente para caracterizar a mora da parte apelante, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença.
Vejamos:

Sobre a matéria, registro que a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ
).”

Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (Tema 1.132 do STJ).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAV INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TEMA 1132/STJ. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 568/STJ.
IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com garantia de alienação fiduciária
. 2. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Aplicação do Tema 1132/STJ. 3.
A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2443020 GO 2023/0300674-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2024)

3. Do Alegado Abuso no Valor Exigido
.

Sustenta a apelante que o valor exigido para a purgação da mora seria abusivo.

Sem
êxito.Nos
termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, após a execução da liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante poderá, no prazo de cinco dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que lhe será restituído o bem livre de ônus.

Ultrapassado esse prazo, consolidam-se a propriedade e posse plena do bem em favor do credor, conforme dispõe o art. 3º, §1º, do mesmo diploma legal.

No caso, a
parte apelante
não exerceu seu direito de purgar a mora no prazo legal e tampouco apresentou defesa, operando-se os efeitos legais, inclusive a consolidação da posse e propriedade do bem em favor da autora.

4. Da Restituição do Bem e Extinção do Processo
.

Não prospera o pleito da apelante pela restituição do bem e extinção do processo, haja vista que restaram devidamente preenchidos os requisitos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, não havendo vício capaz de ensejar a nulidade da sentença.

Ademais, operou-se
à
revelia, com a incidência dos efeitos do art. 344 do CPC, tornando incontroversos os fatos narrados na inicial.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada
,
ressalvando, contudo, o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita à parte apelante
.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa
, com a exigibilidade suspensa ante
o
benefício da justiça gratuita deferido em favor da apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025